Tribunal: TJPA
Processo: 0002405-66.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002405-55.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS CARLOS CONCEICAO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTAÇÃO. ATO DE EFEITO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUPERAÇÃO DO TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS ENTRE A PORTARIA DE INATIVIDADE E A IMPETRAÇÃO DO “WRIT”. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A contagem do prazo decadencial se inicia a partir de quando se torna operante ou exequível o ato impugnado, ou seja, a partir de quando seja capaz de causar lesão ao direito do impetrante. É dizer que ele não se inicia antes da ofensa à esfera jurídica da pessoa.

2.
Por ser o ato de que tratamos de efeitos concretos que teria suprimido vantagem recebida por servidor público, bem como concedido proventos em desconformidade com o direito alegado, deve ser afastada a relação de trato sucessivo, sendo, portanto, esse ato sujeito a prazo decadencial, que se iniciou a partir de sua publicação. Precedente do STJ.

3. No caso vertente, o recorrido pleiteia a modificação de um direito que lhe foi concedido em
23/10/2007
, qual seja, a revisão da sua aposentadoria com vistas a lhe ser assegurado o pagamento integral de seus vencimentos, bem como as demais parcelas inerentes à profissão, de tal sorte que não se trata, pois, de discussão sobre obrigações sucessivas, mas sim da alteração do ato que o transferiu para inatividade.

4. Assim, como no presente caso a discussão não envolve obrigação de trato sucessivo, mas sim o próprio ato de aposentação do apelante, o que afasta a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo, portanto, necessário acolher a prejudicial da decadência, uma vez que entre a data da concessão da aposentadoria e o ajuizamento da ação, transcorreu prazo superior a 120 (cento e vinte dias).

5. Apelação conhecida e provida. Em remessa necessária, sentença modificada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, e, em remessa necessária, modificar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0002405-55.2010.8.14.0301, impetrado por LUIS CARLOS CONCEIÇÃO SANTOS, concedeu a segurança requerida.

Em suas razões constantes do id. 2436868, págs.01/28, historia o apelante que o recorrido impetrou a ação ao norte mencionada alegando, em síntese, que era escrivão de polícia civil e que se aposentou por invalidez com proventos proporcionais.

Alude que a exordial sustenta que o autor possuiria direito à aposentadoria integral, uma vez que contraiu doença grave, prevista no rol do artigo 186, § 1º, da Lei nº 8112/90 (acidente vascular cerebral hemorrágico e submetido à cirurgia para drenagem de hematoma intracerebral).

Prossegue afirmando, o apelante, que o recorrido aduz que os proventos dele teriam sido computados erroneamente em razão da não atualização da remuneração com base no que dispõe o artigo 40, § 17, da CR/88, o que teria levado à aplicação da média aritmética com a redução de seus rendimentos para a metade do que percebia.

Diz ainda, o recorrente, que a exordial frisa que as gratificações percebidas pelo apelado foram reduzidas, a exemplo da vantagem denominada de gratificação de polícia judiciária; que o abono salarial foi suprimido; que a atualização das parcelas não estaria observando as disposições constitucionais aplicáveis; que o seu processo não foi formalizado com os critérios definidos na Lei Complementar nº 22/94.

Afirma que a sentença foi proferida no sentido da procedência do pedido, tendo o juízo de piso concedido a segurança para compelir o presidente da autarquia conceder em favor do recorrido a aposentadoria integral.

Nas razões meritórias, defende o apelante a prejudicial da decadência da impetração mandamental, uma vez que o “writ” foi proposto fora do prazo previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009. Expõe que o ato de aposentação do recorrido se deu em 25/10/2007, tendo a presente ação sido apresentada em 21/01/2010, ou seja, quando já transcorrido o prazo para o manejo da ação mandamental.

Prossegue afirmando que o ato administrativo que concede aposentadoria a servidor é único e de efeitos concretos, de modo que não há falar em relação de trato sucessivo. Postula, nesse ponto, o acolhimento da decadência com a extinção do “
mandamus
”.

Defende fundamentos acerca do princípio da separação de poderes; aplicação do “
tempus regit actum
”; legalidade quanto à fixação de proventos (art. 40, § 1º, da CR/88 c/c art. 1º da Lei nº 10.887/2004 e arts. 16 e 17 da Lei Complementar Estadual nº 39/02); ilegitimidade do pagamento do abono salarial instituído pelo Decreto nº 2.219/97, bem como a sua inconstitucionalidade e o seu caráter transitório; princípio contributivo e da autotutela e impossibilidade do Judiciário atuar como legislador positivo e, por fim, legalidade em relação ao valor da gratificação de polícia judiciária perseguida.

Postulou, ao final, o conhecimento do apelo e o seu total provimento nos termos que expõe.

Conforme certificado no id. 2436868, págs. 33, não foram ofertadas contrarrazões.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo (id. 2447431, págs. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau em pronunciamento constante no id. 2614711, págs. 01/10, pronunciou-se pelo acolhimento da prejudicial da decadência, ou, alternativamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será apreciado sob a ótica do reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016).

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

Sobre essa prefacial, sustenta a autoridade que houve o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento) e vinte dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, uma vez que o ato de retificação aposentação do recorrido se deu em 23/10/2007 (id.
2436807, pág. 05) e a distribuição da ação mandamental ocorreu em 21/01/2010 (id. 2436803, pág. 02).

Com efeito, a contagem do prazo decadencial se inicia a partir de quando se torna operante ou exequível o ato impugnado, ou seja, a partir de quando seja capaz de causar lesão do direito do impetrante. É dizer que ele não se inicia antes da ofensa à esfera jurídica da pessoa.

Feita essa consideração, é de se considerar que a aposentadoria de servidor público é concedida por ato único e que, a partir dessa concessão, inicia-se a pretensão do aposentado de exigir sua revisão. Superado o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, extingue-se não apenas a pretensão de percebimento de parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito. Eis a redação da norma citada,
verbis
:

DECRETO Nº 20.910, DE 06 DE JANEIRO DE 1932.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse diapasão, por ser o ato de que tratamos de efeitos concretos que teria suprimido vantagem recebida por servidor público, bem como concedido proventos em desconformidade com o direito alegado, deve ser afastada a relação de trato sucessivo, sendo, portanto, esse ato sujeito a prazo decadencial, que se iniciou a partir de sua publicação. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO

1. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ de que ocorre a prescrição do próprio fundo de direito na busca da revisão do ato de aposentadoria, após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

2. A aposentadoria do servidor público é concedida por um único ato e, a partir dessa concessão, inicia-se a pretensão do aposentado de exigir sua revisão. Superado esse prazo de cinco anos, extingue-se não apenas a pretensão de receber as parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1730407/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

No caso vertente, o recorrido pleiteia a modificação de um direito que lhe foi concedido em
23/10/2007 (id.
2436807, pág. 05), qual seja, a revisão da sua aposentadoria com vistas a lhe ser assegurado o pagamento integral de seus vencimentos, bem como as demais parcelas inerentes à profissão, de tal sorte que não se trata, pois, de discussão sobre obrigações sucessivas, mas sim da alteração do ato que o transferiu para inatividade.

Assim, como no presente caso a discussão não envolve obrigação de trato sucessivo, mas sim o próprio ato de aposentação do apelado, o que afasta a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo, por conseguinte, necessário acolher a prejudicial da decadência, uma vez que entre a data da concessão da aposentadoria e o ajuizamento da ação, transcorreu prazo superior a 120 (cento e vinte dias).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para acolher a prejudicial da decadência e extinguir a ação mandamental nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em remessa necessária, sentença modificada nos moldes supra.

Custas “
ex lege
”.

Sem condenação em honorários (artigo 25 da alei nº 12.016/2009 c/c Súmula 512 STF).

E como o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020